Tribunal: STF
Processo: HC 250892
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-05
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 971.523/RS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 10 meses e 11 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, do Código Penal) e de cárcere privado (art. 148, §2º, do CP), em contexto de violência doméstica. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 



    Condenado o paciente como incurso nas sanções do art. 129, § 1º, I, e do art. 148, § 2°, ambos do Código Penal, em face de desclassificação ocorrida em julgamento realizada pelo Tribunal do Júri em 16.12.2024, ao total de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo, assim, fundamentada a manutenção da segregação, in verbis (evento 385, SENT1): 



    [...] 



    DISPOSIÇÕES FINAIS 



    Permanecem presentes os requisitos da segregação cautelar (art. 312 do CPP). O crime foi cometido com intensa violência e ardil, e a vítima reafirmou em plenário as ameaças sofridas por parte do réu se solto for. 



    Por essas razões, mantenho a prisão preventiva decretada, bem como deixo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. 



    Expeça-se PEC provisório, encaminhando-se à VEC ou, acaso já formado, encaminhem-se as peças ao PEC correspondente. 



    [...] 



    Como se verifica, devidamente fundamentada, na sentença, a manutenção da prisão preventiva do paciente, não se verificando, prima facie, ilegalidade na decisão, sendo, inclusive, determinada a expedição de PEC provisório para a execução provisória da condenação, na qual será detraído e considerado o tempo de prisão provisória para fim de concessão dos benefícios executórios. 



    As irresignações quanto ao mérito da condenação devem ser objeto do devido recurso de apelação, não cabendo sua análise na via estreita do habeas corpus. 



    Assim, indefiro a liminar, que, no habeas corpus, é medida de caráter excepcional, sobremodo, em sede de plantão. 



    Em seguida, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: é indubitável que a manutenção da prisão – que perdura quase 3 anos e 2 meses – configura nítido constrangimento ilegal. A apelação já foi interposta e, como demonstrado, é plausível a alegação de que a pena do paciente deverá ser substancialmente reduzida, o que torna ainda mais evidente que a prisão não pode ser mantida, na medida que o regime inicial de cumprimento de pena não é compatível com a situação atual a que o paciente está submetido. 



    Assim, requer a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, já que ausentes os requisitos legais e que o saldo de pena não comporta regime inicial fechado, a fim de que possa recorrer da sentença em liberdade; bem como a readequação do regime prisional inicial do paciente, considerando o tempo de pena já cumprido (detração). 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente